Tribunal: STF
Processo: HC 144323
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – A ausência de manifestação do Tribunal de Justiça estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre as matérias versadas na impetração impede o exame destas por esta Corte, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes.



    III- Agravo regimental ao qual se nega provimento.